Tribunal: TJMT
Processo: 1035711-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035711-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 083.870.449-20 (AGRAVANTE), FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 568.706.631-49 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES FILHO - CPF: 396.185.361-49 (AGRAVADO), ELITANIA SOUZA GONCALVES - CPF: 495.532.321-91 (AGRAVADO), FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 568.706.631-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em agravo de instrumento, por entender ausentes os requisitos legais para a sua concessão. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de documento superveniente, alegadamente relevante para comprovar o risco de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de documento apresentado posteriormente à interposição do agravo e avaliar a presença de vícios aptos a justificar a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para aferição da alegada posse injusta dos agravados, afastando, assim, a possibilidade de concessão da tutela antecipada.

A existência de posse mansa e pacífica por longo período, benfeitorias no imóvel e aparente boa-fé na aquisição são circunstâncias que recomendam a produção de provas, inclusive com a possibilidade de reconhecimento de usucapião como matéria de defesa.

O documento apontado como omitido é posterior à interposição do agravo, não influindo no juízo de urgência analisado à época e, portanto, não constitui omissão a ser sanada pelos embargos declaratórios.

A tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, por meio dos embargos de declaração, é vedada, por não se tratar de via adequada à rediscussão do mérito da decisão.

Ausente abuso do direito de recorrer, afasta-se a condenação da parte embargante por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A interposição de embargos de declaração exige a presença de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A apresentação de documento superveniente à interposição do recurso originário não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na mera oposição de embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Bolivar Amâncio de Carvalho contra o Acórdão que desproveu o seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel denominado "Fazenda Casa Branca", objeto da Ação Reivindicatória.

Sustenta o Embargante que houve omissão no julgado em razão da não apreciação de prova documental juntada após a interposição do Agravo (id. 271134374), que evidenciaria a urgência da medida buscada.

Pede o provimento dos declaratórios.

Nas contrarrazões, o embargado postula o desprovimento do recurso e aplicação de multa por embargos protelatórios (artigo 1.026, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, adianto que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, inexiste a alegada omissão a ser sanada, porquanto o Acórdão embargado apreciou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores para a tutela antecipada pretendida.

Destacou-se, sobretudo, a necessidade de dilação probatória para aferir a alegada posse injusta exercida pelos Agravados em face das circunstâncias do caso concreto, tais como a posse mansa e pacífica por longo período, a realização de benfeitorias e a aparente boa-fé na aquisição, possibilitando, inclusive, o reconhecimento de usucapião como matéria de defesa.

Verifica-se, po
rtanto
, que o documento cuja omissão é apontada é posterior à interposição do Agravo, representando mera tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada e decidida, o que é inadmissível pela via dos Embargos Declaratórios.

A propósito, conforme já assentado no Acórdão embargado, a permanência dos Agravados
/embargados
no imóvel por mais de uma década, pelo menos por ora, esvazia o próprio perigo de dano alegado, de modo que o contrato invocado em nada altera esse contexto fático, tampouco demonstra o risco de dano iminente a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Assim, em vista da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, deve-se rejeitar os Embargos de Declaração opostos
, sem aplicação da multa por litigância de má-fé, porquanto não se verifica o intuito manifestamente protelatório.

Por fim,
para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos e, por consequência, afast
a o pedido de
condenação
d
o pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025